Tribunal: TCU
Processo: 039.696/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2830/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao responsável, Sr. Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada, no item 9.3 do Acórdão 8929/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 58), promovendo-se em seguida, o retorno dos presentes autos à SeinfraCOM, para análise das peças 88/95, 102/108, 128. 1. Processo TC- Processo 039.696/2012-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Apensos: Processo 003.763/2013-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Albert Brasil Gradvohl (XXX.750.123-XX); Cristina Gaião Peleteiro (XXX.604.515-XX); Douglas Augusto Pinto Junior (XXX.614.303-XX); Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX); Fernando Ciarlini Teixeira (XXX.336.093-XX); Francisco Evaldo Braz Azevedo (XXX.456.783-XX); Francisco Rennys Aguiar Frota (XXX.105.633-XX); Jose Berlan Silva Cabral (XXX.631.343-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Robson de Oliveira Loureiro (14341/OAB-CE), representando Francisco Rennys Aguiar Frota; Fahad Ramde Otoch Uchoa (16654/OAB-CE) e Robson de Oliveira Loureiro (14341/OAB-CE), representando Elias Fernandes Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.